Tribunal: TJMT
Processo: 0003784-59.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003784-59.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVERIO E SILVERIO LTDA - ME - CNPJ: 09.365.999/0001-47 (APELANTE), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DE BARROS - CPF: 079.323.081-00 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDINI MOREIRA CARDOZO FRIZZERA - CPF: 004.870.247-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CORREA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SILVERIO E SILVERIO LTDA - ME E DESPROVEU O DO BANCO BRADESCO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SIMULAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC – NÃO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL – DECOTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL – DESEMBOLSO – JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM COMPATÍVEL COM O DANO GERADO

- OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DE SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME

- PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A – DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra e venda desfeita em virtude da não entrega do bem.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

Os danos materiais são os prejuízos financeiros que a pessoa tem por conta da ação de outra. Este tipo de dano requer alguma comprovação para que a indenização possa ocorrer.

A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0003784-59.2012.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE LIMINAR
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural, a fim de declarar a inexistência e inexigibilidade do débito de R$ 61.627,50 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), bem como condenou os réus, solidariamente, ao ressarcimento, a título de danos materiais, no valor de R$ 82.613,94 (oitenta e dois mil, seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, tendo em vista a aplicação dos encargos na petição inicial e a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar desta sentença. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando a natureza e importância da causa e o trabalho reduzido do profissional.

O banco apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) ilegitimidade passiva do banco apelante; b) da natureza das cobranças; c) do endosso mandato; d) da inexistência de defeito na prestação de serviço; e) da inexistência do ato ilícito; f) do valor da condenação a título de danos morais; g) do enriquecimento sem causa.

Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente
SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME
, a seu turno, irresignada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da simulação; b) da inaplicabilidade da repetição de indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC; c) do valor a restituir a título de dano material; d) da indenização pelo dano moral ante a anotação nos órgãos de proteção ao crédito; e) dos honorários de sucumbência.

Ao final, almeja o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 121584376 - Pág. 1/26), pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O banco recorrido sustenta, em sede de preliminar, sua ilegalidade passiva para figurar no polo passiva da presente ação, sob o argumento de que “relativamente às duplicatas sacadas contra a autora, estas foram endossadas pela Empresa corré através de endosso mandato ao Banco-réu, o qual, portanto, era tão somente responsável pela cobrança dos referidos títulos”.

A tese deduzida está desprovida de razão.

Isto porque, na exordial se discute a modalidade de contrato entabulado, no caso, arrendamento mercantil, entre a instituição financeira e o autor da ação; logo, é parte legitima para figura no polo passivo.

A propósito:

“EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. MICRO-ÔNIBUS NÃO ENTREGUE. NEGÓCIOS JURÍDICOS INTERLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FINANCIADOR. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO SERASA. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra e venda de micro-ônibus desfeita em virtude da não entrega do bem. O contrato de financiamento e o de compra e venda, embora estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente interligados, sendo possível ao comprador promover também a rescisão do mútuo financeiro em caso de inadimplemento do vendedor. Nos termos do enunciado de Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente por violação à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. Pode a reputação de que goza junto a terceiros ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. O valor da indenização é fixado de acordo com a extensão do prejuízo (art. 944 do CC/2002)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.06.197548-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 20/07/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

V O T O

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0003784-59.2012.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE LIMINAR
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural, a fim de declarar a inexistência e inexigibilidade do débito de R$ 61.627,50 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), bem como condenou os réus, solidariamente, ao ressarcimento, a título de danos materiais, no valor de R$ 82.613,94 (oitenta e dois mil, seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, tendo em vista a aplicação dos encargos na petição inicial e a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar desta sentença. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando a natureza e importância da causa e o trabalho reduzido do profissional.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado decorre de prejuízo suportado pelo autor, decorrente da aquisição de veículo não entregue pelos recorridos e a manutenção de contrato sem o cumprimento devido. O juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou os requeridos, conforme extrato (id. 121584358 - Pág. 5/6):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Carlos Alberto de Barros em face de Silvério e Silvério Ltda – ME e de Banco Bradesco Financiamentos S/A, a fim de declarar a inexistência e inexigibilidade do débito de R$ 61.627,50 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e de condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento, a título de danos materiais, no valor de R$ 82.613,94 (oitenta e dois mil, seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, tendo em vista a aplicação dos encargos na petição inicial e a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar desta sentença.

Condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando a natureza e importância da causa e o trabalho reduzido do profissional”.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a instituição bancária regularidade do contrato existente entre as partes e exercício de seu direito, já a recorrida
SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME
diz da simulação do negócio jurídico e da regularidade da obrigação assumida.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em testilha, o banco recorrente não procedeu à transferência do domínio e a posse indireta da coisa móvel arrendada, causando os prejuízos deduzidos pelo autor, devidamente demonstrado no bojo dos autos.

Anote-se, que o arrendamento mercantil é o contrato pelo qual a arrendadora/banco recorrente concede à outra parte, a arrendatária/parte autora, por um determinado prazo, o direito de utilizar uma determinada coisa, cobrando aluguel por esse uso temporário, e admitindo que a certo tempo do contrato, a parte que vem utilizando aquela coisa declare sua opção de compra, pagando o preço residual.

Como se vê, a parte recorrida não teve a sua disposição o veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - POSSE PRECÁRIA - NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Comete ato ilícito o banco que, embora ciente da precariedade de sua posse sobre o veículo, não o restituiu ao autor e, ainda, o aliena a terceira pessoa. 2. Com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito fica obrigado repará-lo. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.126724-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Quanto a responsabilidade da
SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME
resta patente, pois está vinculada a cadeia de fornecedor, como se extrai da proposta de arrendamento mercantil (id. 121584304 - Pág. 45).

É de se anotar, que dentre as medidas do
Código de Defesa do Consumidor
está a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida de forma geral no art.
7º
,
parágrafo único
.

Dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“
Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”.

Dessa forma, quando houver mais de um colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do mesmo. Sendo que, tal responsabilidade é de natureza objetiva, logo, não se faz necessária à presença do elemento culpa para que se configure o dever de indenizar.

Assim, há solidariedade entre os recorrentes.

Portanto, a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito é medida de rigor.

Atinente a alegação de simulação, não há prova nos autos que demonstrem que o negócio jurídico tenha sido realizado de forma diversa dos termos contratuais, sendo de sua incumbência provar, consoante artigo 373, inciso II, do Caderno Processual Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No que tange ao dano material, entendo que o mesmo deve ser decotado.

Digo isso porque os danos materiais são os prejuízos financeiros que a pessoa tem por conta da ação de outra. Este tipo de dano requer alguma comprovação para que a indenização possa ocorrer.

Sobressai dos autos, que os danos materiais cingem àquilo que foi desembolsado pelo autor, ou seja, a entrada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as 6 (seis) parcelas pagas.

Do contrato de arrendamento consta que foi pago a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada, cf. id. 121584304 - Pág. 45, mais 6 (seis), consoante id. 121584304 - Pág. 53.

Assim, somente os valores desembolsados devem ser restituídos, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebidos a título de entrada, mais a importância de R$ 13.151,69 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos) referente às 6 (seis) parcelas pagas, totalizando a importância de R$ 23.151,69 (vinte e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

A quantia paga a título de entrada e de parcelas deve incidir correção monetariamente, pelo INCP, a partir do desembolso de cada parcela/entrada, e juros moratórios a partir da citação.

Sobre a incidência de correção monetária e juros moratórios, assim se posicionou este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUB-ROGAÇÃO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DOS DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.
Comprovados os eventos danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora”. (N.U 1004381-86.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

As circunstâncias acima elencadas, são capazes de gerar o dano moral perseguido, somado ao fato de ter o nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Os apelantes, portanto, devem responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação de que o montante estabelecido não obedeceu parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME
, para tão somente reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano material para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – entrada –, R$ 2.054,25 (dois mil, cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) – 1º parcela -, R$ 2.163,65 (dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) – 2º parcela -, R$ 2.745,29 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) – 3º parcela -, R$ 2.080,00 ( dois mil e oitenta reais) – 4º parcela-, R$ 2.054,25 (dois mil, cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) – 5º parcela-, R$ 2.054,25 (dois mil, cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) – 6º parcela -, conforme consta da exordial, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros moratórios a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Banco Bradesco S/A.

Mantenho os demais termos inalterados.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022